Tribunal: TJBA
Processo: 8010708-06.2021.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8010708-06.2021.8.05.0039.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: LUIZ GONZAGA DE JESUS e outros (16)

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, MARCOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO

ESPÓLIO: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TEMA 933, DO STF. MAJORAÇÃO. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. Conforme decidido no Tema 933, do STF, “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”.

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 933), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8010708-06.2021.8.05.0039.2.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante LUIZ GONZAGA DE JESUS e outros, e como parte Agravada, INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL E DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .